Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AGRESSÃO EM TRANSPORTE COLETIVO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de LIDELMAR SILVA VIEIRA e de ROGERIO BATISTA DA SILVA, assim como julgou improcedente o pedido inicial em relação à ré EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que LIDELMAR SILVA VIEIRA e ROGERIO BATISTA DA SILVA, cobrador e motorista do transporte público coletivo, respectivamente, são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida. Pugna pela inversão do ônus da prova, disponibilização das imagens das câmeras de segurança do Fórum Desembargador Antônio Melo Martins, referentes à data da audiência de instrução e julgamento, bem como pela anulação do depoimento da testemunha Larissa Pereira de Queiroz. No mérito, requer a condenação dos recorridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais, além da comunicação do suposto delito de falso testemunho ao Ministério Público.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Nulidade do depoimento da testemunha. A contradita deve ser realizada antes da testemunha prestar seu depoimento, sob pena de preclusão (art. 457, § 1o, do CPC). No caso, o autor/recorrente teve a oportunidade de contraditar a testemunha e não o fez, razão pela qual o direito da recorrente foi atingido pela preclusão, assim como a providência judicial requerida, consistente na disponibilização das imagens das câmeras de segurança da data da audiência de instrução e julgamento, para a mesma finalidade. Nesse sentido: Acórdão 1692420, 07606485020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Preliminar rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. O fato denunciado está relacionado ao exercício das atribuições exercidas pelos empregados da empresa concessionária de serviço público, razão pela qual o cobrador e o motorista do coletivo, LIDELMAR SILVA VIEIRA e ROGERIO BATISTA DA SILVA, não respondem diretamente pelo dano supostamente causado ao usuário. É essa a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral: "A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019, repercussão geral, Info 947).
6. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, comprovado o fato, o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima.
7. Na origem, o autor sustenta que utilizou o transporte coletivo em 16/09/2022 e, após reclamar porque o motorista não parou no ponto que pretendia descer, foi agredido fisicamente pelo cobrador e forçado a se retirar do veículo em lugar ermo e sem iluminação.
8. O contexto probatório não permite concluir que o recorrente foi agredido pelos prepostos da empresa recorrida. Ao contrário, a versão da testemunha Larissa Pereira de Queiroz às autoridades policiais, ratificada em juízo, corrobora a tese defensiva sustentada pela empresa recorrida, no sentido de "que o referido passageiro ficou bastante alterado e partiu para cima do cobrador, que foi ajudado por outros passageiros e retiraram o primeiro passageiro do interior do coletivo", [...] que chegou a pedir para o rapaz se acalmar [...]." E mais: "não presenciou o cobrador ter imobilizado ou aplicado uma "gravata" no passageiro (ID 54521543 - Pág. 4).
9. Ademais o laudo de exame de corpo de delito concluiu pela "ausência de lesões recentes à ectoscopia" (ID 144700691 - Pág. 2).
10. Nesse contexto, inexistindo comprovação de prática ilícita atribuída à recorrida, por intermédio de seus prepostos, carece de amparo legal o pedido de indenização por dano moral. Com efeito, eventual inadimplemento do contrato de transporte, decorrente da inobservância do sinal de parada acionado pelo usuário, por si só, não tem o condão de vulnerar atributos da personalidade do usuário.
11. No tocante à comunicação do fato ao Ministério Público, a providência independe de intervenção judicial, podendo ser feita diretamente pela parte interessada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.